Tribunal: STF
Processo: RE 1387490
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero a decisão proferida em 22/06/2022 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Estado do Paraná – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia. 



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    2. Trata-se de recurso formalizado, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRF/SP. COBRANÇA DE MULTA POR AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. FIXAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA FISCALIZACAO IN LOCO. SENTENÇA REFORMADA.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal. Sustenta a impossibilidade de vinculação do salário mínimo nas autuações impostas pelos Conselhos Regionais de Farmácia. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    3. O Plenário do Supremo, no julgamento do RE 1.409.059 RG (Tema n. 1.244), ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “possibilidade de fixação de multa em múltiplos de salários mínimos”. 



    Em situações análogas, os Ministros determinaram a devolução dos processos à origem com fundamento no Tema n. 1.244/RG. Foi o que ocorreu no RE 1.417.018, ministra Rosa Weber; no RE 1.417.017, ministra Rosa Weber; e no RE 1.400.918, ministro Gilmar Mendes, entre outros.



    4. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, e considerando que a matéria impugnada coincide com o objeto do paradigma de repercussão geral invocado – RE 1.409.059 RG, Tema n. 1.244 –, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator